Tribunal: STF
Processo: Súmula 704
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 704

Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados.

[{"tipo": "topico", "texto": "Atração por continência ou conexão e decisão de manutenção ou desmembramento da ação penal: análise da conveniência e oportunidade1. Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. Deferimento do desmembramento do processo quanto aos não detentores de foro por prerrogativa de função.[Inq 4.104, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 22-11-2016,DJE259 de 6-12-2016.]Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Conexão e continência. Réus sem foro originário perante o Supremo Tribunal Federal. 'Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração, por continência ou conexão, do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados' (Súmula704). Eventual separação dos processos e consequente declinação do julgamento a outra instância deve ser analisada pelo Supremo Tribunal, com base no art. 80 doCPP.Tratando-se de delitos praticados em concurso de agente, não havendo motivo relevante, o desmembramento não se justifica.[Inq 2.688, rel. min.Cármen Lúcia, red.p/ o ac. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 2-12-2014,DJE29 de 12-2-2015.](...) 4. \"Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados\" (Súmula 704do Supremo Tribunal Federal). A decisão pela manutenção da unidade de processo e de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal ou pelo desmembramento da ação penal está sujeita a questões de conveniência e oportunidade, como permite o art. 80 doCódigo de Processo Penal.[Inq 3.412 ED, rel. min.Rosa Weber, 1ªT, j. 11-9-2014,DJE196 de 8-10-2014.]Não obstante o fato de apenas um dos réus ostentar a prerrogativa de foro, é inequívoco que se trata de imputação de prática delitiva em coautoria. Cuida-se, portanto, de típico caso de competência determinada pela continência, estabelecida no art. 77, inciso I, doCPP. A propósito, esta Corte já sumulou entendimento,Súmula 704, segundo a qual \"não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados\". É certo, por outro lado, que a regra do simultaneus processus não é absoluta. O próprioCódigo de Processo Penal, em seu art. 80, prevê a exceção à regra, da seguinte forma: \"Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação\". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o desmembramento do processo nos casos em que o excessivo número de acusados possa trazer prejuízo à prestação jurisdicional e, dessa forma, seja conveniente a separação como exceção à unidade de processo e julgamento da causa (Agravo Regimental na Ação Penal n. 336-4/TO, Rel.Min. Carlos Velloso, julgada em 1º de setembro de 2004, DJ 10.12.2004;Ação Penal 351-1/SC, Relator Ministro Marco Aurélio, julgada em 12 de agosto de 2004, DJ 17.9.2004;Questão de Ordem no Inquérito n° 1.871- 6/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 11 de junho de 2003, DJ 1.8.2003;PET (Questão de Ordem) n° 2.020-1/MG, Relator Ministro Néri da Silveira, julgado em 8 de agosto de 2001, DJ 31.8.2001; outros casos:Pet n° 3.100/TO, Rel. Min. Carlos Velloso, 1.3.2004;Inq-QO n° 5.592/MG, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 19.2.1993;Inq-QO n° 6.751/PB, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 25.3.1994). Todavia, não há na jurisprudência do Tribunal critério objetivo sobre as hipóteses de desmembramento. O que ocorre, na prática, é que cada relator, atento às peculiaridades do caso concreto e no que diz respeito à conveniência da instrução e ao princípio da razoável duração do processo, decide monocraticamente se procede ou não ao desmembramento.[Inq 3.507, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 8-5-2014,DJE112 de 11-6-2014.]● Desmembramento de investigação e ação penal: prerrogativa da Suprema CorteAção Penal. Questão de ordem. Competência por prerrogativa de foro. Desmembramento de investigações e ações penais. Prerrogativa própria da Suprema Corte. 1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que \"é de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais\" (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 (...). Nessa linha de entendimento, decidiu o Plenário também que, \"até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha\" (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 (...).[AP 871 QO, rel. min.Teori Zavaski, 2ª T, j. 10-6-2014,DJE213 de 30-10-2014.]"}]